Tribunal: TJBA
Processo: 8032902-15.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032902-15.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE ANTONIO NERIS DE LIMA Advogado(s): ISAQUE SANTOS DA SILVA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL – GAP. EXTENSÃO DA REFERÊNCIA V AOS INATIVOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por Policial Militar da Reserva Remunerada, com o objetivo de assegurar a incorporação da Gratificação de Atividade Policial (GAP), na referência V, aos seus proventos, sob alegação de omissão administrativa na aplicação da paridade remuneratória entre ativos e inativos, prevista no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes as condições legais para o reconhecimento do direito à assistência judiciária gratuita; (ii) verificar se incide decadência na impetração do mandado de segurança diante da natureza da prestação; (iii) estabelecer se é cabível a extensão da GAP V aos policiais militares inativos, à luz do princípio da paridade e da legislação estadual aplicável. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à gratuidade de justiça é afastada, por ausência de elementos probatórios que infirmem a presunção de hipossuficiência do impetrante, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, não tendo o Estado logrado demonstrar a capacidade financeira do autor. A decadência não se configura, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo e omissão administrativa continuada, renovando-se mensalmente o prazo para impetração, conforme entendimento pacífico do STJ (Súmula 85/STJ). A preliminar de inadequação da via eleita não merece acolhimento, pois o impetrante não ataca lei em tese, mas sim a omissão concreta da Administração em estender a gratificação, o que é compatível com a via do mandado de segurança. A Gratificação de Atividade Policial (GAP), instituída pela Lei nº 7.145/1997 e regulamentada pela Lei nº 12.566/2012, tem caráter genérico, sendo concedida indistintamente aos policiais da ativa, independentemente de avaliação individual, razão pela qual se impõe sua extensão aos inativos por força do princípio da paridade. A legislação estadual aplicável, especialmente o art. 121 da Lei nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares da Bahia), garante a paridade entre ativos e inativos, devendo os benefícios concedidos aos primeiros serem replicados aos segundos. O art. 42 da CF/1988, combinado com as ECs nº 41/2003 e 47/2005, reforça a autonomia dos Estados para legislar sobre o regime previdenciário dos militares, afastando-se a aplicação direta das regras de transição aplicáveis aos servidores civis. A jurisprudência do STF (ADO 28) e do TJBA reconhece a competência estadual para tratar do regime jurídico dos militares estaduais, validando a aplicação da paridade com base na legislação local. O pedido do impetrante está limitado à extensão da gratificação nos moldes da lei vigente, sem requerer efeitos retroativos a período anterior à sua vigência, afastando qualquer alegação de violação ao princípio da irretroatividade Inexiste afronta à Súmula Vinculante 37 do STF, uma vez que há norma estadual expressa que assegura a paridade e a extensão das gratificações aos inativos. A aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal não impede o cumprimento de obrigações legais reconhecidas judicialmente, como se extrai do entendimento do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada quando não demonstrada a capacidade financeira do impetrante. Não incide decadência em mandado de segurança que discute omissão administrativa de trato sucessivo. É cabível mandado de segurança contra omissão concreta da Administração em estender gratificação a inativos. A GAP possui natureza genérica e, por força da paridade, deve ser estendida aos policiais militares inativos, conforme previsão do art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. A disciplina do regime previdenciário dos militares estaduais compete aos Estados, conforme o art. 42 da CF/1988, sendo inaplicáveis as regras de transição das ECs nº 41/2003 e 47/2005 aos militares. A existência de norma legal estadual que assegura a paridade entre ativos e inativos afasta a incidência da Súmula Vinculante 37 do STF. O reconhecimento judicial da paridade e da extensão de gratificação legal não configura afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §§ 8º, 9º; 42, §§ 1º e 2º; 142, § 3º, X; CE/BA, art. 48; Lei nº 7.145/1997; Lei nº 12.566/2012; Lei nº 7.990/2001, art. 121; CPC, art. 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 29.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.699.545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 01.10.2020; STF, ADO 28, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 03.08.2015; TJBA, MS 8011234-90.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, DJE 11.02.2022; TJBA, MS 8027995-07.2018.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, DJE 05.11.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n° 8032902-15.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante JOSE ANTONIO NERIS DE LIMA e como impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação de gratuidade de justiça e rejeitar a preliminar de inadequação da via eleita e decadência e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025. Presidente Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator EA/01